Tribunal: TJMT
Processo: 1028862-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028862-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 910.809.831-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE MANTENEDORA DE CADASTRO.
DEVER DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.

DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s questões
em discussão consiste
m
em
verificar:

(i) a legitimidade passiva da entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes que reproduz informações or
iundas de outras instituições;
(
ii
) a validade jurídica da notificação prévia realizada por meio eletrônico para fins de inscrição do consumidor nos cadastr
os de inadimplentes; e (
iii
) a
existência de dano moral indenizável decorrente da alegada irregularidade
no registro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entidade que mantém e administra banco de dados próprio de proteção ao crédito, ainda que alimente sua base mediante integração de informações de terceiros, responde pelos deveres
legais atinentes ao serviço prestado, entre os quais se
inclui
a notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição.

4.
A notificação prévia

pode ser realizada por meio eletrônico, desde que seja assegurado ao consumidor o conhecime
nto da iminente negativação, sendo prescindível o envio de correspondência física ou a comprovação de recebimento
.

5
.
Considerando que a
notificação prévia foi devidamente comprovada,
resta
caracterizado
o
exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes
,
não se verificando falha na prestação do serviço que justifique a declaração de nulidade do
registro
ou a configuração de dano moral indenizável.

6
. Mesmo em caso de eventual irregularidade na inscrição, a existência de anotação anterior legítima afasta o direito à indenização por danos morais.

7
. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a demonstração de conduta antijurídica, elemento ausente quando a inscrição é precedida de comunicação e fundamentada em débito existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É legítima a atuação de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes que reproduz informações oriundas de terceiros, sujeitando-se aos deveres legais inerentes ao serviço, inclusive quanto à notificação prévia do consumidor.

2
. A notificação prévia acerca da negativação pode ser realizada por meio eletrônico, desde que demonstrado o envio para o endereço disponibilizado pelo próprio consumidor.

3. Não há dever de indenizar quando a inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes se dá de forma regular, após comunicação válida.
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14, e 43, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 359, 385 e 404,
AgInt
no
AREsp
n. 1.081.367/RS,
AgInt
no
REsp
n. 2.090.144/RS,
AgInt
no
REsp
n. 2.099.270/RS,
REsp
n. 2.092.539/RS; TJMT, N.U 1023945-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
VALDILSON RODRIGUES DE O
LIVEIRA

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, da 7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória

d
e Danos
Morais
movida
em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
-
CNDL (SPC

BRASIL)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ante a inexistência de comprovação d
e falha na prestação do serviço (id.
284620853
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta ser
consumerista
a relação jurídica estabelecida entre as partes,
de modo que
a responsabilidade civil da demandada é objetiva, nos termos do
art
. 14 do CDC.

Argumenta caber à apelada comprovar o cumprimento de seu dever legal de notificação prévia, ônus do qual não se desincumbiu.

Aponta

que a ré apresentou provas
válidas
de notificação
somente
quanto
aos débitos junto às instituições CALCARD e CREFAZ
, sendo que, em relação
às
demais
, limitou-se a juntar documentos unilaterais alegando suposto envio por endereço eletrônico.

Ressalta ser inválida a comunicação via e-mail,
exigindo-se
, segundo
afirma
,
remessa
de correspondência física ao endereço da parte consumidora.

Menciona que o débito não notificado regularmente foi
o primeiro a ser

negativado (15/05/2021),
circunstância que impede
a aplicação da Súmula
n.
385 do STJ, e que a requerida não cumpriu seu dever legal de informaç
ão,
direito garantido constitucionalmente
ao consumidor
.

Defende

a caracterização dos danos morais
na espécie
,
salientando
que os
decorrentes da
negativação
indevida
nos órgãos de proteção ao crédito

são
in
re

ipsa
.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para
:
(i) declarar a ilegalidade da inscrição
realizada
,
determinando sua
exclusão; (
ii
) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais,
acrescida de
juros moratórios desde o evento danoso; (
iii
) manter os benefícios da justiça gratuita; (
iv
) inverter o ônus
sucumbencial
; e (v) fixar honorários recursais ao seu patrono.

A apelada apresent
ou suas contrarrazões

(id.
284620856
)
, pugnando
preliminarmente
pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Subsidiariamente
, postula
seja a indenização eventualmente fixada em patamar mínimo
.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PA
SSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Aduz a apelada
ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda,
porquanto
os
registros foram levados a termo pela SERASA EXPERIAN
,
entidade com quem os credores mant
ê
m convênio
.
Assevera
que a
s informações restritivas questiona
das
jamais foram inseridas
em sua
base de dados

e que inexistem documentos
capazes de demonstrar
sua responsabilidade pelos registros
impugnados, razão pela qual
pleiteia
ser
exclu
ída
da lide
.

A preliminar não prospera.

Com efeito, as entidades mantenedoras de cadastros restritivos, quando operam mediante compartilhamento e reprodução de dados oriundos de outras instituições congêneres, exercem efetiva atividade de proteção ao crédito, atraindo para si a responsabilidade decorrente do descumprimento dos deveres legais inerentes a tal
mister
.

No caso vertente, embora a apelada sustente que a inclusão originária tenha sido perpetrada pela SERASA EXPERIAN, é incontroverso que mantém e administra banco de dados próprio - o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) - que se alimenta justamente da integração e compartilhamento de informações creditícias em âmbito nacional.

A situação descrita
, por si só, caracteriza a prestação autônoma de serviço de proteção creditícia, sujeitando a recorrida às normas consumeristas aplicáveis às entidades mantenedoras de cadastros restritivos.

A propósito, a
jurisprudência d
o STJ “
reconhece a legitimidade ad causam de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de
proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.081.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 20/10/2017)
.

Destarte, sendo a controvérsia centrada precisamente na ausência de comunicação prévia ao consumidor, obrigação que recai sobre toda e qualquer entidade que mantenha cadastro de inadimplentes, resta patente a legitimidade passiva da apelada, máxime quando disponibiliza tais informações restritivas a seus associados e ao mercado em geral, conforme se verifica do extrato juntado aos autos (
id.
284620408
), que demonstra a manutenção de registros negativos
em sua base de dados.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação Declaratória c/c
Indenizatória
de Danos Morais

em
desfavor da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL)
,

pretendendo
que sejam declaradas ilegais
as inscrições
em seu
nome no cadastro de

inadimplentes mantido pela requerida,
com determinação de exclusão dos registros,
além da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos, bem como das custas e
honorários advocatícios
, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id.
284620403
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela, trata-se de ação declaratória, ajuizada em razão da parte Autora que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes mantido pela Ré, sem o prévio aviso.

Nesta ação não se discute a existência da relação jurídica com a empresa na qual resultou na restrição questionada, mas apenas se a parte Requerida atendeu ao disposto do artigo 43, §2o do CDC, comunicando a parte Requerente previamente à disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes da SPC, bem como a existência de dano.

Com efeito, impõe o art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor:
(...
)

Neste caminho, tal notificação é necessária para possibilitar ao consumidor a chance de verificar e, se for o caso, contestar o débito ou regularizá-lo, evitando a negativação.

Aliás, é pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade da prévia notificação, conforme acima já mencionado de acordo com a Súmula 359, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
(...
)

No entanto, a comunicação não precisa ser recebida ou confirmada pelo consumidor, bastando que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio da notificação ao endereço fornecido pelo credor, como previsto na Súmula 404 do STJ.
(...)

Desta forma, como o Código de Defesa do Consumidor não exige que a comunicação prevista no art. 43, §2o seja realizada e comprovada com aviso de recebimento pessoal, tenho que a Ré atendeu a determinação legal.
(...)

Nesta ordem de ideias, a parte Ré apresentou comprovante de envio da notificação para o endereço de e-mail e carta com AR fornecido pela parte Autora, documento que demonstra que tomou as medidas necessárias para alertar a consumidora
sobre a iminente negativação, conforme descrito (Id. 139038278).
(...)

Ainda, é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (e-mail). Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há sequer a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula no 404 do STJ, mas, apenas, a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

De mais a mais, não há como ignorar que atualmente em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico (e-mail), passou a ser a forma usual de comunicação.

Nesse cenário, ressai dos autos que no dia 26/07/2021, por meio do endereço de e-mail comunicado@avisoded
ébitos.com.
br, a
carta comunicado
foi encaminhada ao e-mail indicado pelo consumidor no momento de seu cadastro, qual seja, valdisonrodrigues@live.com (Id. 139038278 – Fls. 10).

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, vez que encaminhou ao consumidor o comunicado prévio da dívida ao exato endereço eletrônico fornecido por este quando do seu cadastro. Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.
(...)

Nesta toada, ao promover a inscrição de um consumidor nos cadastros de inadimplentes, o órgão de proteção ao crédito exerce um direito legítimo, desde que observado o devido processo de comunicação prévia.

No presente caso, a parte Requerida demonstrou que agiu conforme o previsto na legislação e no contrato ao cumprir com sua obrigação de notificar previamente a autora. Essa atuação configura exercício regular de direito, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, sendo isenta de ilicitude.

A própria inscrição em cadastro de inadimplentes, por si só, não é considerada lesiva à imagem ou honra do
consumidor

quando
realizada em conformidade com os preceitos legais.

Nesta trilha, portanto, inexiste o dever de reparação por danos morais, uma vez que a negativação foi conduzida de maneira regular, sem exceder os limites do contrato e da legislação. Assim, não houve lesão aos seus direitos de personalidade que justifique a reparação por danos morais.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o
desacolhimento
total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL), ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita
(Id. 127851851), nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

(
...)”
.
(id.
284620851
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a reforma da sentença
,
a fim de
que seja

reconhecida a ilegalidade dos
registros
restritivos e determinada sua exclusão
, condenando a recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais,
com incidência dos
juros moratórios desde o evento danoso
. Ainda, almeja a manutenção da gratuidade de justiça deferida em primeira instância e a inversão do ônus
sucumbencial
, fixando-se honorários recursais ao seu patrono.

Pois bem.

De início, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, porquanto
o apelante figura
como destinatário final dos serviços de proteção ao crédito prestados pela
recorrida
,
enquadrando-se nas definições contidas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, a responsabilidade civil da
apelada
deve ser aferida sob o prisma da teoria objetiva, consoante preconiza o artigo 14 do diploma consumerista, prescindindo-se da demonstração de culpa para sua configuração, bastando
a
comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Realizadas tais ponderações, cumpre esclarecer que a controvérsia recursal
cinge-se
ao cumprimento do dever de notificação prévia ao consumidor, tendo o apelante sustentado a invalidade da comunicação realizada por meio eletrônico (e-mail), defendendo ser imprescindível o envio de correspondência física.

Inobstante os argumentos expendidos pelo apelante, razão não lhe assiste, uma vez que é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (e-mail)
e por SMS.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes, a legislação determina que se faça uma notificação prévia ao interessado, conforme estabelece o § 2o do art. 43 do
CDC,

in
verbis
:

“Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (
...)”
.

A exegese do referido dispositivo
foi
consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 359,
a qual
estabelece que “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Tal exigência decorre do direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, previsto expressamente no art. 6o, III, do
CDC
, sendo consectário lógico da proteção à dignidade da pessoa humana e
da proteção do consumidor
.

Ressalte-se
, no entanto,
que a comunicação a que se refere
a
norma em comento
independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondência não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor do que prevê a Súmula n. 404 do STJ, segundo a qual “
é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

A propósito, “
a legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
” (TJMT, N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025).

Na espécie, conforme se infere dos documentos existentes nos autos, a empresa apelada comprovou o envio de notificação prévia acerca da probabilidade de negativação do nome do autor, mediante
e-mail
cadastrado em sua plataforma, veja-se:

(id.
284620430
- pág. 2
)

(id.
284620430
- pág. 10)

Além disso, quanto ao débito relativo à empresa HAVAN, primeira dívida negativada do autor, infere-se que houve comunicação via
AR-Online
(id.
284620431
), a qual se trata de notificação digital que utiliza canais como
WhatsApp
, SMS, e-mail e voz
,
modalidade, pois,
plena
mente
v
álida
.

Deveras, não há como ignorar que, atualmente, em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação via eletrônica passou a ser a forma usual, célere e eficaz de interação entre fornecedores e consumidores, garantindo maior agilidade e segurança na transmissão de informações, além de proporcionar comprovação imediata do envio e rastreabilidade das notificações.

À vista disso, tem-se que
restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida.

Cabe observar que, mesmo se considerando aplicável a inversão do ônus
probatório prevista
no art. 6o, VIII, do CDC, a apelada cumpriu seu encargo de forma satisfatória, comprovando documentalmente o
envio da comunicação prévia ao
interessado, o que atende à exigência legal e impõe a rejeição da alegação de irregularidade na negativação.

Além disso, o autor não alegou desconhecimento quanto ao e-mail ou ao telefone para o qual fo
ram encaminhado s o s comunicado s prévio s
sobre a
iminência de negativação da
s
dívida
s
em questão, insurgindo-se apenas quanto à forma de comunicação, que entende ser possível somente via correspondência postal.

Essa constatação
revela-se crucial, pois demonstra que o consumidor voluntariamente forneceu seu endereço eletrônico
e telefone
à instituição, não podendo, posteriormente, alegar invalidade da comunicação realizada por meio
s
por ele mesmo disponibilizado
, tampouco desconhecimento quanto ao seu conteúdo.

Desse modo, comprovado que a
s
notificaç
ões
ocorre
ram
de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Outrossim
, embora existam julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a comunicação por e-mail sobre a negativação, precedentes mais recentes daquela Corte adotam posicionamento oposto, reconhecendo que este meio eletrônico atende à exigência do artigo 43, § 2o, do CDC. Confira-se:

“(...)
4
. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC dispensa a efetiva comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

6. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. (
...)”
.
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

“(...)
1
. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (
REsp
n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024). (...)”.
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).

“(...)
2
. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (
REsp
n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no
número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo
whatsapp
) informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo
whatsapp
. (
...)”
.
(STJ,
REsp
n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024).

Assim, à luz dos elementos probatórios e dos precedentes jurisprudenciais colacionados, conclui-se que a apelada cumpriu integralmente seu dever de informação, garantindo ao consumidor o conhecimento prévio acerca da iminente inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, em conformidade com as exigências legais e constitucionais aplicáveis
.

Nessa toada,
verifica-se que
o pedido de declaração de ilegalidade dos registros restriti
vos e sua consequente exclusão
não
merece
acolhida.

Isso porque,
demonstrada a regularidade da notificação prévia enviada ao consumidor pelos meios eletrônicos disponibilizados por ele próprio, resta evidenciado o cumprimento integral dos requisitos legais para a inclusão dos dados nos cadastros de inadimplentes.

Por certo, a
legitimidade dos registros decorre justamente da observância do procedimento previsto no artigo 43, § 2o, do CDC, não se vislumbrando qualquer vício ou irregularidade que macule sua validade.

Efetivamente
, exercendo a apelada regularmente seu direito de informar a inadimplência aos órgãos de proteção ao crédito, após a devida comunicação prévia, não há fundamento jurídico para determinar a exclusão dos apontamentos.

Nesse contexto, inexistindo falha na prestação do serviço ou descumprimento do dever legal de notificação prévia, não há que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

De fato, a
pretensão indenizatória por danos morais pressupõe a demonstração de conduta antijurídica, elemento ausente na espécie, porquanto a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida da devida comunicação e fundamentada em débito existente, configura exercício regular de direito reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Para mais,
ainda que se admitisse a irreg
ularidade das inscrições
, não haveria direito à indenização por dano moral
, já que, demonstrada a regularidade d
a primeira
negativação, r
eferente ao débito da HAVAN, incidiria a Súmula
n. 385 do STJ, segundo a qual “
d
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado

o direito ao cancelamento
”
.

Portanto,
imperioso reconhecer que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, considerando que o Juízo de primeira instância deferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (id. 284620419), e inexistindo nos autos qualquer elemento superveniente que evidencie alteração em sua capacidade econômica, mantenho a

benesse.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
a sentença
objurgada
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025